Tribunal: STF
Processo: ARE 1512299
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. FALTA DE IMPUGNAÇÃO A TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO EMBARGADA. INADMISSIBILIDADE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. INADMISSIBILIDADE.



    1. O acórdão embargado baseou-se em fundamentos de ordem processual e de mérito da causa para negar provimento ao Agravo Interno; contudo, os Embargos de Divergência enfocam apenas o segundo aspecto. 



    2. Uma vez que o recurso não abrange todos os fundamentos aptos, por si só, para manter o acórdão embargado, revela-se inapto para reformar o julgado em sua integralidade, razão pela qual não deve ser admitido.



    3. A jurisprudência desta CORTE em casos idênticos não ampara a pretensão do recorrente, limitando-se a não conhecer do Recurso Extraordinário.



    4. Agravo interno a que se nega provimento.